Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Carlos Henrique Pereira da Silva em face da decisão que, ao proceder ao juízo da admissibilidade da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Segundo a decisão guerreada, “tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato[1]”. Pontuara o julgado que, em contrapartida, preceitua o Código Civil que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Salientara o provimento arrostado, que, desse modo, a ação subjacente poderia ser ajuizada no foro do domicílio do agravante ou do local em que fora concertado o contrato objeto da lide. Registrara, ainda, que, o ajuizamento da ação nessa capital federal contraria as normas legais de fixação de competência e o princípio do juiz natural, pois, residindo o agravante em Valparaíso de Goiás/GO e firmando o contrato objeto da revisão judicial junto a agência do agravado localizada nessa cidade, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da Valparaíso de Goiás/GO. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, valendo-se da prerrogativa que lhe é ressalvada pelo Código de Defesa do Consumidor de ter facilitada a defesa dos seus direitos, o que compreende a facilitação do acesso ao Judiciário, aviara a ação revisional que maneja em desfavor do agravado no foro desta capital, ensejando que fosse distribuída livremente à 17a Vara Cível de Brasília-DF. Acentuara que, desprezando essas circunstâncias e a evidência de que optara pelo aviamento da pretensão no foro que se lhe afigura mais favorável, não redundando essa opção, em contrapartida, em prejuízo ao agravado, que tem sede nessa capital federal, a decisão arrostada, invocando dispositivos impregnados no Código de Defesa do Consumidor, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária correspondente ao local em que é domiciliado. Asseverara que o decidido, à guisa de preservar os direitos que lhe são resguardados, não se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo acerca da ineficácia da eleição de foro decorrente de dispositivo inserto em contrato de adesão, vez que a opção pelo processamento da ação no foro que escolhera, por lhe ser mais favorável, derivara da sua iniciativa, não podendo sua escolha ser desprezada à guisa de serem preservados seus direitos, mormente porque o trânsito da ação na Circunscrição Judiciária correspondente ao seu domicílio lhe é mais oneroso e gravoso. Ressaltara que, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo, deve ser reformada, notadamente porque afirmara, de ofício, a incompetência territorial, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Carlos Henrique Pereira da Silva em face da decisão que, ao proceder ao juízo da admissibilidade da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – BRB - Banco de Brasília –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Segundo a decisão guerreada, “tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato[2]”. Pontuara o julgado que, em contrapartida, preceitua o Código Civil que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Salientara o provimento arrostado, que, desse modo, a ação subjacente poderia ser ajuizada no foro do domicílio do agravante ou do local em que fora concertado o contrato objeto da lide. Registrara, ainda, que, o ajuizamento da ação nessa capital federal contraria as normas legais de fixação de competência e o princípio do juiz natural, pois, residindo o agravante em Valparaíso de Goiás/GO e firmando o contrato objeto da revisão judicial junto a agência do agravado localizada nessa cidade, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da Valparaíso de Goiás/GO. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o processamento da ação aviada pelo consumidor no Juízo Cível da Comarca correspondente ao seu domicílio lhe é mais favorável, desconsiderara a opção que fizera pelo processamento da pretensão no foro desta capital e, reputando como absoluta a regra, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide com estofo no disposto no Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes e sob a ótica de que a opção pelo foro desta capital fora aleatória. Assim pontuado p objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de conhecimento manejada pelo agravante, sob o fundamento de que as normas relativas à competência previstas no estatuto consumerista e no estatuto processual civil não devem ser aplicadas de forma isolada, de modo que, possuindo o autor domicílio no Município de Valparaíso de Goiás/GO e, considerando que o contrato objeto da revisão judicial, fora firmado em agência do réu localizada naquela cidade, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis daquela comarca, que corresponde ao local em que reside o autor e onde ocorreram os fatos. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que a sede do agravado está localizada nessa capital, o que enseja a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara. Renovadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, resplandece inexorável a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito invocado. Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, vez que envolve a prestação de serviços financeiros, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VI, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[3]. Assim é que, optando o consumidor pelo aviamento da ação que maneja em desfavor do fornecedor de serviços com qual mantém relacionamento em foro diverso daquele correspondente ao seu domicílio, essa escolha obviamente traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos. O legislador de consumo, ao dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, almejara facilitar a defesa dos seus direitos, o que compreende, inclusive, a facilitação do acesso à via jurisdicional como meio para resolução dos conflitos originários das relações de consumo. Emerge dessa constatação que, em tendo o agravante abdicado do direito que lhe era ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado, optando por acionar o agravado no foro em que desenvolve suas atividades profissionais e no qual são sediados seus patronos, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pelo agravante como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo invocado. Outrossim, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pelo agravante não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto, vez que, em verdade, o que não se reveste de legitimidade é a eleição de foro derivada de previsão inserta em contrato de adesão que não se coaduna com seus direitos e com as prerrogativas que lhe são asseguradas pelo legislador de consumo. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do agravante, em tendo derivado de opção por ele manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. A desconsideração dessa opção, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação de consumo, não se conforma com as prerrogativas que assegura ao consumidor, ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. É que, em suma, tratando-se de competência territorial e aviada a ação em coincidência com o domicílio do réu, não se afigura viável nem legítima a infirmação da opção do autor de ofício, pois, como cediço, a competência territorial encerra natureza relativa, pode ser prorrogada e sua infirmação demanda a iniciativa da parte ré. O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso do lugar do domicílio do réu. 2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1268738, 07077911220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO PELO JUÍZO EM QUE A DEMANDA FOI PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NO ART. 112 E 114 DO CPC, E A SÚMULA 33 DO STJ. 1. A competência estabelecida pelo art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, é uma faculdade conferida ao consumidor, com o objetivo de facilitar sua defesa em Juízo, não podendo ser interpretada em seu prejuízo, à luz do disposto no art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 2. Não pode o Juízo de primeiro grau, sem prévia argüição oportuna da parte demandada, se declarar incompetente para o conhecimento da ação proposta pelo consumidor, tratando-se de decisão nula, não apenas por aplicar, contra o consumidor, disposição legal que visa lhe trazer proteção (art. 101, I, c/c art. 6o, VIII, do CDC), mas, também, por se estar declarando incompetência relativa de ofício. 3. O entendimento segundo o qual a competência do foro do domicílio do consumidor seria de natureza absoluta, o que autorizaria apreciação de ofício pelo Juiz, é uma interpretação possível de ser realizada apenas em seu benefício, com fulcro no art. 6o, inciso VIII c/c art. 1o, CDC. 4. Nos termos dos art. 112 e 114 do CPC, e de acordo com a súmula 33 do STJ, é vedado ao Magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, devendo ser a matéria oportunamente arguida pelo demandado em exceção de incompetência, sob pena de prorrogação. 5. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 11a Vara Cìvel da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília.” (Acórdão no 662567, 20130020051618CCP, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2013, publicado no DJE: 21/3/2013. Pág.: 42) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDENCIA DO AUTOR - INOCORRÊNCIA DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA - COMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 01. Não há que se falar em incompetência quando constatado a conveniência do consumidor em demandar perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, embora residente em Águas Lindas - GO. 02. Cuidando-se de competência relativa, não é dado ao Juiz decliná-la de ofício. 03. Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 200900208614-1 AGI DF, Reg. Int. Proces. 372942, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2009, pág. 117) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO - COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - LIVRE ESCOLHA - DECISÃO REFORMADA. 01.A norma que diz como sendo o domicílio do autor a referência para se determinar a competência, se dirige a, exatamente, proteger sua situação de, em princípio, hipossuficiência, não pode, em outro momento se voltar contra seu próprio interesse. 02.A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como o caso dos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido. 03.Recurso provido. Unânime.” (Acórdão no 650211, 20120020229315AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2013, publicado no DJE: 4/2/2013. Pág.: 312) A par das considerações alinhadas, o fato é que o agravado é instituição financeira de grande porte, sendo sediado e possuindo filiais no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio do agravante lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. Aliás, é previsível que o seguimento da ação nesta capital também lhe é mais conveniente, ao menos que os advogados que o patrocinarão eventualmente sejam estabelecidos profissionalmente na comarca correspondente ao domicílio do agravante. O que sobreleva, de qualquer sorte, é que, em tendo o aviamento da ação no foro desta capital emergido da opção do agravante, e aqui, ademais, é sediado o réu, deve ser prestigiada a opção como forma de ser assegurada eficácia ao regramento derivado do preceptivo legal acima invocado. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar ou ser acionado no foro correspondente ao seu domicílio deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pelo agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 148728964 - Pág. 1 (fl. 131) – ação principal. [2] - ID Num. 148728964 - Pág. 1 (fl. 131) – ação principal. [3] - CDC, “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; ...”